Tribunal: TJBA
Processo: 8000913-10.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000913-10.2022.8.05.0081 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES:MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO E OUTRO Advogado(s): TÂMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO, ISABELLA SERPA DOS SANTOS ARAÚJO APELADOS: ANISIA CARVALHO NUNES E OUTRO Advogado(s): EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO, ISABELLA SERPA DOS SANTOS ARAÚJO, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TÂMARA COSTA MEDINA DA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO APELANTE. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PELO GESTOR MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. PREFACIAL REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. PLEITO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PARA TANTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DIREITO. ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDA. PEDIDO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000913-10.2022.8.05.0081, em que são partes as acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR, DAR PROVIMENTO ao recurso do Município e julgar PREJUDICADO o recurso adesivo, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.